Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-62.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-62.2025.8.14.0046

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ABEL MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em face de ABEL MARTINS DE OLIVEIRA, sob o fundamento de inadequação da via eleita por ausência de prova escrita idônea. A instituição financeira sustenta a suficiência dos documentos apresentados para instrução da ação monitória, requerendo a desconstituição da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ; e (ii) estabelecer se a ausência de contrato físico individualizado para cada operação bancária impede o prosseguimento da demanda monitória fundada em operações realizadas por meios eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a conferir plausibilidade à obrigação afirmada, não se confundindo com a necessidade de apresentação de título executivo formalmente perfeito.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

O conjunto documental apresentado — composto por contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, ficha de abertura de conta, adesão a serviços financeiros, memórias de cálculo, planilhas evolutivas, faturas e demonstrativos de movimentação bancária — evidencia a existência da relação contratual e a utilização das operações financeiras pelo recorrido.

Operações bancárias realizadas por meios eletrônicos prescindem de contratação física individualizada, sendo legítima a utilização de aceite eletrônico, senha pessoal, aplicativo bancário ou autenticação digital como formas válidas de manifestação de vontade.

A interpretação excessivamente restritiva acerca da prova escrita desconsidera a natureza da ação monitória e a evolução tecnológica das relações bancárias contemporâneas.

A ação monitória não demanda prova exauriente da obrigação, bastando documentação dotada de verossimilhança suficiente para viabilizar o contraditório e eventual constituição do título executivo judicial.

Reconhecida a suficiência da prova escrita, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva para que o Juízo de origem prossiga no exame do mérito dos embargos monitórios, inclusive quanto às alegações de abusividade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativos de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A contratação de operações bancárias por meios eletrônicos dispensa instrumento físico individualizado para cada utilização de crédito.

A ação monitória exige apenas prova escrita dotada de verossimilhança apta a demonstrar plausibilidade da obrigação alegada.

A extinção da ação monitória por ausência de contrato físico individualizado configura rigor formal incompatível com o art. 700 do CPC e com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 700, 926, §1º, 932, IV e V, “a”, 1.013, §3º, I, e 1.022. Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247. STJ, AgInt no AREsp 2.000.228/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2022, DJe 06.05.2022. TJMG, Apelação Cível nº 5002470-39.2022.8.13.0056, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 24.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800202-62.2025.8.14.0046
, em que figuram como partes
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, na condição de apelante, e
ABEL MARTINS DE OLIVEIRA
, na condição de apelado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória e apreciação das matérias de mérito deduzidas pelas partes
, nos termos da fundamentação constante do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação Monitória nº 0800202-62.2025.8.14.0046, ajuizada em desfavor de ABEL MARTINS DE OLIVEIRA.

A sentença recorrida, lançada ao id 31922894, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de inadequação da via eleita por ausência de prova escrita idônea apta a embasar a pretensão monitória. Consta da decisão que os documentos apresentados pela instituição financeira — consistentes em contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, ficha de abertura de conta corrente, memórias de cálculo, faturas de cartão de crédito e planilhas de débito — não comprovariam a efetiva contratação das operações de cheque especial, empréstimo pessoal e cartão de crédito atribuídas ao requerido. A magistrada consignou que os documentos apresentados seriam unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual específico, assinatura, aceite eletrônico ou qualquer elemento apto a demonstrar manifestação válida de vontade do requerido quanto às operações cobradas. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id 31922899, a apelante sustenta, em síntese: (i) a adequação da via monitória e a suficiência da prova escrita apresentada, defendendo que os documentos acostados aos autos, analisados em conjunto, constituem prova hábil nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ; (ii) que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a “Declaração de Propósito” constante da ficha de abertura de conta corrente, na qual o recorrido teria expressamente manifestado interesse na utilização de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos; (iii) que o “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado – Canais Sicredi” constitui contrato-quadro válido, apto a demonstrar a regularidade das operações realizadas por meios eletrônicos; (iv) que as memórias de cálculo, extratos e faturas configuram demonstrativos de débito suficientes à instrução da ação monitória, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça; (v) que o recorrido não negou a existência da relação contratual nem a utilização dos valores, limitando-se a questionar a validade formal da documentação e alegar excesso de encargos; (vi) que eventual alegação de abusividade de juros não procede, invocando as Súmulas 382 e 539 do STJ; e (vii) requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer a suficiência da prova escrita e constituir o título executivo judicial em favor da apelante, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

Conforme certidão de id 31922904, o recurso foi interposto tempestivamente, tendo a parte recorrida, embora regularmente intimada, deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da adequação da via monitória e da suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira apelante para embasar a cobrança de débitos oriundos de operações de empréstimo pessoal, utilização de cheque especial e cartão de crédito.

Conforme relatado, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de prova escrita idônea apta a instruir a ação monitória, entendendo insuficientes os documentos apresentados pela cooperativa financeira.

Todavia, entendo que assiste razão à apelante.

A ação monitória possui previsão no art. 700 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

A exigência legal de “prova escrita” não se confunde com a necessidade de apresentação de título executivo extrajudicial formalmente perfeito, bastando a existência de documentação apta a conferir plausibilidade à obrigação afirmada pelo credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou interpretação ampliativa do referido dispositivo, especialmente nas demandas envolvendo contratos bancários.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 247 do STJ:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira instruiu a petição inicial com:

·

contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado;

·

ficha de matrícula/admissão e abertura de conta;

·

documentos de adesão a produtos financeiros;

·

memórias de cálculo;

·

planilhas evolutivas do débito;

·

faturas de cartão de crédito;

·

demonstrativos relacionados à movimentação financeira do recorrido.

Embora a sentença tenha entendido inexistir comprovação específica das contratações, a análise conjunta do acervo documental revela, em juízo de cognição própria da ação monitória, prova escrita suficiente à admissibilidade da demanda.

Com efeito, a ficha de matrícula e abertura de conta não se limita a mero cadastro bancário, mas evidencia vínculo contratual estabelecido entre as partes, contendo adesão aos produtos e serviços disponibilizados pela cooperativa financeira.

Além disso, o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado estabelece as condições gerais de utilização de operações bancárias mediante canais eletrônicos, realidade plenamente compatível com a dinâmica contemporânea das instituições financeiras.

Não se pode ignorar que operações bancárias modernas frequentemente são realizadas mediante aceite eletrônico, utilização de senha pessoal, aplicativo bancário, token ou autenticação digital, inexistindo obrigatoriedade legal de contratação física individualizada para cada utilização de limite disponibilizado ao correntista.

Nesse contexto, a interpretação excessivamente restritiva adotada na sentença recorrida acaba por desconsiderar a própria natureza da ação monitória e a evolução tecnológica das relações bancárias.

Importa destacar, ainda, que os documentos juntados aos autos não consistem apenas em planilhas unilaterais desvinculadas da relação jurídica, mas em conjunto documental integrado por:

·

contrato de relacionamento bancário;

·

adesão a serviços financeiros;

·

demonstrativos de débito;

·

faturas;

·

evolução da dívida;

·

movimentação vinculada à conta do recorrido.

A jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente a suficiência desse conjunto probatório para fins monitórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA CONTA CORRENTE - ADESÃO A PRODUTOS/SERVIÇOS - CHEQUE ESPECIAL - CARTÃO DE CRÉDITO - EXTRATOS BANCÁRIOS - FATURAS - PLANILHA DE DÉBITO - PROVA ESCRITA. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e estando o feito apto a julgamento, pode o Tribunal avançar desde logo na questão de fundo posta em juízo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I do CPC. Nos termos do enunciado da Súmula 247 do STJ, o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Além do contrato, os extratos da conta corrente demonstram a disponibilização do limite de cheque especial e sua utilização pelo cliente; ao passo que as faturas de cartão de crédito demonstram, não só, a sua ampla utilização, como também a existência de pagamentos anteriores, revelando-se inequívoca a existência do débito objeto desta ação monitória.” (TJMG, Apelação Cível nº 5002470-39.2022.8.13.0056, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 24/10/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO MONITÓRIA. (...) PROVA ESCRITA APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. (...) O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (...) A prova escrita apresentada pelo autor (contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários do período da dívida e planilhas com evolução do débito) é suficiente para embasar o pleito monitório (...).” (STJ, AgInt no AREsp 2.000.228/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/04/2022, DJe 06/05/2022).

A ratio decidendi dos precedentes acima transcritos ajusta-se integralmente à hipótese dos autos.

Isso porque a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar:

·

a existência da relação contratual;

·

a vinculação do recorrido à cooperativa;

·

a adesão a serviços financeiros;

·

a evolução do débito;

·

a utilização das operações bancárias discutidas.

Cumpre ressaltar que a ação monitória não exige prova exauriente da obrigação, mas apenas prova escrita dotada de verossimilhança suficiente para permitir a formação do contraditório e eventual constituição do título executivo judicial.

A exigência de apresentação de contrato físico individualizado para cada operação, especialmente em relações bancárias eletrônicas, representa rigor formal incompatível com a sistemática do art. 700 do CPC e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o recorrido não negou categoricamente a existência da relação bancária mantida com a cooperativa financeira, limitando-se a questionar a suficiência formal dos documentos e alegar abusividade dos encargos cobrados.

Quanto às alegações relativas à abusividade dos juros remuneratórios e capitalização, observo que a sentença recorrida não apreciou o mérito dessas teses defensivas, justamente porque extinguiu prematuramente o processo por inadequação da via eleita.

Assim, reconhecida a suficiência da prova escrita para fins monitórios, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito e apreciação integral das matérias deduzidas nos embargos monitórios.

Conclusão

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação monitória, com apreciação do mérito dos embargos monitórios opostos pelo requerido.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026